Tribunal: TJSP
Processo: 2171561-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de suspensão do leilão. Esposa do agravante que tomou ciência da penhora, tendo, inclusive, oposto embargos de terceiro. Casamento em regime de separação total de bens, não havendo sequer o reconhecimento de que a esposa é coproprietária do imóvel. Ausência de irregularidade nos procedimentos para o leilão. Decisão mantida. Recurso não provido.